Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-14.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001852-14.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença (Id. 162835164), proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que na certidão de dívida ativa anexada à execução fiscal não consta a indicação do livro, da folha de inscrição e “
os dispositivos legais que teriam sido infringidos, igualmente não foi anexada a cópia do processo administrativo, o que acarreta a nulidade absoluta da CDA
”.

Assevera que a autuação lavrada pela fiscalização do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) é desprovida de fundamento ou comprovação.

Afiança que o processo administrativo de apuração da infração é nulo por não observar os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, “
uma vez que em nenhum momento foi concedido prazo para regularização de eventuais irregularidades supostamente encontradas, de modo a alinhar as normas exigidas pelo exequente e/ou normas administrativas relacionadas
”.

Contrarrazões (Id. 162835174).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo improcedentes os presentes embargos à execução fiscal, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos em apenso.

Custas processuais já recolhidas pelo Autor, pelo que o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes acima delineados.

Intimem-se.

Após o transito em julgado, caso não seja pleiteado o pagamento dos honorários advocatícios, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Id. 162835164 – fls. 4/5).

Embargos à execução fiscal
opostos pelo
Banco do Brasil S/A
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 71/2017, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0115.001.419-8.

Quanto à alegação de nulidade da certidão de dívida ativa que decorreria da ausência de indicação
do livro, da folha de inscrição e os dispositivos legais infringidos,
consta da certidão de dívida ativa no 71/2017 que instruiu a execução fiscal, protocolada na data de 11 de dezembro de 2017, no montante de R$ 11.167,86: onze mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos:

[...] Lançamentos de Origem de Dívida Ativa

Tributo: 4600- Multa

Lançamento: 436778/2016

Parcela: 1

Inscrição: 438673/2016

Dta Inscrição: 03/03/2016

Livro: 000024/2016

Folha: 5303

Vencimento: 15/02/2016

Vlr Tributo: 8.150,00

Taxa: 0,00

Multa: 815,00

Juros: 1.793,00

Correção: 409,86

Desc.: 0,00

Total: 11.167,86

[...]

Certifico nos termos legais que o sujeito passivo nesta identificado é devedor da Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta/MT, conforme consta no livro de Dívida Ativa Tributária, relativo a importância líquida, certa e exigível detalhados no quadro Lançamentos de Origem de Dívida Ativa, sujeita a atualização monetária, juros de mora e multa, conforme previsto nos incisos I e II do Art. 354 da Lei no 1.527/2006 (Código Tributário Municipal), a partir dos termos iniciais específicos.

E, para que a Procuradoria Jurídica do Município proceda a devida cobrança judicial e extrajudicial, nos termos da legislação em vigor, extraí a presente Certidão de Dívida Ativa Tributária que segue assinada.

Finalidade: Execução/protesto

Referência: Multa por Auto de Infração – PROCON. [...]. (Id. 162833796 – fls. 1).

Após, na data de 13 de dezembro de 2017, o apelado requereu a emenda à inicial para substituir a certidão de dívida ativa no 71/2017, “
uma vez que por um erro do sistema ficara omisso o dispositivo legal infringido pela parte executada
” (Id. 11116306), e juntou a nova certidão de dívida ativa com a indicação do número do Processo Administrativo no 0115.001.419-8, e a fundamentação legal da infração: artigo 55,
§
4o, do Código de Defesa do Consumidor, com artigo 33 do Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997 (Id. 11116316 – fls. 1).

Logo, não há falar em ausência de indicação da fundamentação legal objeto da autuação, uma vez que o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, autoriza que “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

Ainda, o Verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
. (Verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

Acresce que, a cópia do processo administrativo não é um dos requisitos dispostos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

Daí decorrente,
a certidão de dívida ativa contém os requisitos para sua regularidade, já que indica:
i
)
o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii
)
o número do processo administrativo;
iii
)
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa
;
iv
) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;

v
) e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
, nos termos exigidos
no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade
na certidão de dívida ativa
capaz de macular sua
presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Em relação à alegada ausência de fundamentação da autuação, verifica-se que
o Processo Administrativo no 0115.001.419-8 foi instaurado de ofício pela instituição a partir de termo de reclamação, no qual consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com cópia da Ordem de Serviço no 010-2015 e Cópia de Boletim de Ocorrência:

[...] A Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor no uso de suas atribuições, promove a abertura da presente reclamação de ofício, nos termos dos artigos 33, inciso I, 39, 40 e 41 do Decreto Federal 2.181/1997, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

1-Fatos

Em ato Fiscalizatório, na data de 08-06-2015, fiscais de defesa do consumidor, constataram que a agência local do Banco do Brasil no 1177-0, não estava disponibilizando dinheiro nos caixas eletrônicos. Várias denúncias foram encaminhadas ao Procon Municipal noticiando estes fatos, o que gerou a Ordem de Serviço no 010-2015, datada de 08-06-2015. Na oportunidade, vários clientes presentes no interior da agência testemunharam o ocorrido.

(Art. 6o) São direitos básicos do consumidor:

(Art. 6o, inciso X) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

2- Dispositivos legais aplicáveis:

Considerando os fatos tal como acima delineados, correspondem à violação dos seguintes dispositivos da Lei no 8078/90:

3- Documentos juntados para instruir a reclamação

-Cópia da Ordem de Serviço no 010-2015

-Cópia do Boletim de Ocorrência [...]. (Id. 162835157 – fls. 2).

Na data de 14 de agosto de 2015 foi encaminhada Notificação acerca da Reclamação instaurada de ofício, no 0115-001.419-8, a oportunizar o apelante a i) impugnar o processo administrativo FA 0115-001.419-8; ii) Juntar aos autos cópia do Contrato Social atualizado; iii) Apresentar o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) ou faturamento bruto no último trimestre. A notificação retornou, com assinatura de recebimento (Id. 162835157 – fls. 6).

E no dia 27 de agosto de 2015 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação (Id. 162835157 – fls. 8).

Na mesma data, foi juntada a certidão de que a apelante é “
reincidente, vez que possui repetição de prática infrativa às normas de defesa do consumidor, punido por Decisão Administrativa, transitado em julgado na data de 29/05/2012
” (Id. 162835157 – fls. 9).

Por conseguinte, em 23 de dezembro de 2015 foi proferida a decisão administrativa:

[...] Decide-se pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada Banco do Brasil S/A arbitrada no valor de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAM, documento anexo, no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, munido de instrumento procuratório, à Junta Recursal, sob pena de recurso inexistente, nos termos que dispõe a Lei Municipal no 1.407/2005, artigo 82, inc. I, II.

Na ausência do recurso ou após seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa pelo PROCON-AF, para posterior cobrança, com juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços (Fundação Getúlio Vargas) nos termos da lei Municipal no 1.407/2005. [...]. (Id. 162835157 – fls. 12).

O apelante foi notificado desta decisão no dia 26 de janeiro de 2016 (Id. 162835157 – fls. 17), e em 25 de fevereiro do mesmo ano certificou-se o não pagamento da multa ou interposição de recurso (Id. 162835158 – fls. 3), de modo que o processo administrativo foi encaminhado ao Secretário de Finanças do Município para inscrição em dívida ativa e cobrança judicial (Id. 162835158 – fls. 4).

Somente no dia 3 de maio de 2018, o apelante compareceu na Sede do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do Município de Alta Floresta e levou os autos com carga.

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com notificação do apelante acerca dos atos administrativos, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício de seu direito de defesa. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$ 11.167,86: onze mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos
, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

Referente ao valor da multa aplicada de
R$ 11.167,86: onze mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 11.167,86: onze mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos
), o que corresponde a R$ 1.116,78: mil, cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 1.116,78: mil, cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023